Tribunal: TJES
Processo: 5007517-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007517-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. D. S.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. AUTISMO. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. EFICÁCIA CIENTÍFICA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE SUSPENDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. A Lei 12.764 garante à pessoa com Transtorno do Espectro Autista o direito ao atendimento especializado, incluindo o atendimento multiprofissional, conforme estabelece o art. 3º, inciso III, alínea “b”, da respectiva norma, no qual se inclui o tratamento pelo método ABA, que passou a ser recomendado pelo Ministério da Saúde para atendimento pelo SUS, evidenciando o reconhecimento científico de sua eficácia;

3. Os documentos médicos apresentados, evidenciam a condição da criança, notadamente quanto ao diagnóstico de autismo, demonstrando a necessidade dos tratamentos solicitados;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Allyson da Silva, representado por sua genitora, contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Guarapari, deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos, “
imediata e solidariamente prestem / forneçam / custeiem consultas / atendimentos / acompanhamentos com Neurologista Pediátrico/a e com Equipe Multidisciplinar composta por Psicólogo/a, Terapeuta ocupacional (com sessões de integração sensorial), e Fonoaudiólogo/a (no mínimo de três sessões semanais)
”, porém, por equipe convencional de acompanhamento, em razão de decisão do TJES que suspendeu o atendimento por equipe multidisciplinar especializada em terapia comportamental ABA.

Em suas razões recursais, defende a sua necessidade de que o atendimento ao menor se dê por equipe multidisciplinar especializada em ABA, nos exatos termos da prescrição médica constante nos autos de origem, argumentando que a substituição por equipe convencional não se mostra suficiente ou adequada ao tratamento específico de que necessita a criança, diagnosticada com síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista – TEA (nível 3 de suporte), e TDAH, estando em situação de vulnerabilidade acentuada. Sustenta, ainda, que o magistrado não esclareceu qual decisão da Corte teria determinado a suspensão do atendimento especializado.

Liminar recursal deferida (ID 13726818)

Contrarrazões do Estado sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 14597747).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte agravante se insurge contra a decisão que, embora tenha deferido seu pedido de tutela de urgência para obrigar os entes públicos ao custeio do acompanhamento e tratamento para autismo por equipe multidisciplinar convencional, afastando a necessidade de que sejam por especialistas pelo método ABA, em razão de uma suposta decisão deste TJES que teria suspendido o atendimento específico.

Para tanto, o recorrente defende a necessidade de que o atendimento se dê por equipe multidisciplinar especializada em ABA, nos exatos termos da prescrição médica, argumentando que a substituição por equipe convencional não se mostra suficiente ou adequada ao tratamento específico de que necessita a criança, diagnosticada com síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista – TEA (nível 3 de suporte), e TDAH, estando em situação de vulnerabilidade acentuada, sustentando, ainda, que o magistrado não esclareceu qual decisão da Corte teria determinado a suspensão do atendimento especializado.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

A saúde pública é direito fundamental e dever do Poder Público, devendo o Estado prover tal direito na sua integralidade, de forma a tornar efetivos os dispositivos legais regulamentadores, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1665760/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017, STJ).

Por sua vez, a pessoa com Transtorno do Espectro Autista tem na Lei 12.764 a garantia de atendimento especializado, incluindo o atendimento multiprofissional, conforme estabelece o art. 3, inciso III, alíneas “b”, da respectiva norma, no qual se incluiu o tratamento pelo método ABA.

Em que pese a irresignação dos entes públicos, certo é que o método ABA passou a ser recomendado pelo Ministério da Saúde para atendimento pelo SUS, o que evidencia o reconhecimento científico de sua eficácia.

Nesse sentido, é jurisprudência do TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada. 2. Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal. 3. Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito. 4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5005389-76.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 30/07/2023)

Não bastasse isso, conforme consignado na decisão inicial, a
Lei 12.764 garante à pessoa com Transtorno do Espectro Autista
o direito ao atendimento especializado, incluindo o atendimento multiprofissional, conforme estabelece o art. 3º, inciso III, alínea “b”, da respectiva norma, no qual se inclui o tratamento pelo método ABA, que
passou a ser recomendado
pelo Ministério da Saúde para atendimento pelo SUS, evidenciando o reconhecimento científico de sua eficácia.

No caso, o laudo médico (ID 13679591, pág. 14) atesta o quadro de saúde do recorrente, declarando que ele é portador de Síndrome de Down, Transtorno de Espectro Autista, de nível três de suporte, e Transtorno de Déficit de Atenção, recomendando o tratamento com terapias de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, ministradas por profissionais habilitados em ABA, em três sessões semanais.

Assim, as necessidades do menor encontram-se devidamente delimitadas e justificadas, não havendo óbice ao atendimento nos moldes fixados pelo médico assistente.

Quanto ao suposto ato deste TJES mencionado na decisão recorrida, que teria suspendido o acompanhamento pelo método ABA, não foi localizado nas pesquisas e, instado a apresentá-lo, não respondeu o magistrado ao ofício.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para determinar que o atendimento fixado na decisão recorrida seja realizado por equipe multidisciplinar especializada em terapia comportamental ABA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.